Tribunal: TCU
Processo: 002.419/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria TP 003/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 595014, função null, que teve como objeto TRILHA JOVEM - TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL. (no da TCE no sistema: 714/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1729/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis Fundação Instituto de Hospitalidade e José Wagner Sancho Fernandes; Considerando que em relação ao Sr. Rafael Sanches Neto, notificado da reprovação de suas contas pelo órgão de controle interno em 10/3/2021, e falecido em 1/12/2022, a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que a citação do espólio ou dos herdeiros após longo tempo decorrido desde o fato gerador do débito atribuído ao responsável falecido configura prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando o arquivamento dos autos em relação ao espólio do Sr. Rafael Sanches Neto ( Acórdão 3141/2014-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos em relação aos responsáveis Fundação Instituto de Hospitalidade e José Wagner Sancho Fernandes, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, determinar o arquivamento dos autos em relação ao espólio de Rafael Sanches Neto, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e c) dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.419/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Instituto de Hospitalidade (02.490.190/0001-06); José Wagner Sancho Fernandes (XXX.036.468-XX); espólio de Rafael Sanches Neto (XXX.337.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Hospitalidade. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.